Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704976-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVALENE PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO: LUCIVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O A análise dos documentos acostados indica que se trata de apelação interposta (ID 14699523, f. 86-88) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Goiatins/TO (ID 14699523, f. 73-76). Foi certificado nos autos que não consta qualquer petição endereçada a este Tribunal de Justiça, bem como a consulta processual não encontrou em nossos sistemas nenhum processo relacionado ao número de referência indicado pelo procurador da parte (ID 14761343). Resta patente, portanto, que essa Relatoria não é competente para processar e julgar o presente recurso. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é competente para o julgamento de recurso interposto contra sentença proferida por Juízo de outro ente da Federação – Estado do Tocantins. Ante o exposto, não conheço do recurso. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator